Tribunal: STF
Processo: AI 830805
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA ON LINE. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.



    O Tribunal a quo tratou apenas de matéria referente à possibilidade de penhora on line. O exame das alegadas ofensas a dispositivos constitucionais dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes.



    Negativa de prestação jurisdicional não configurada. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, ainda que sucintamente. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.